Tribunal: TJDFT
Processo: 0733483-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0733483-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA DE OLIVEIRA NOVAIS BRITO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO CETELEM S.A., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO CSF S/A DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação sobre superendividamento, indeferiu a tutela provisória pleiteada pela parte autora/agravante relativa à limitação dos descontos relacionados a empréstimos, produtos bancários e faturas de cartão de crédito, bem como o pedido de suspensão dos tais descontos, adotando como fundamento a ausência de probabilidade do direito, nos seguintes termos: Trata-se de ação de superendividamento, sob o Procedimento Comum, proposta por ELISANGELA DE OLIVEIRA NOVAIS BRITO em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO CETELEM S/A, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO CSF S/A, conforme qualificações constantes dos autos. A autora busca a repactuação de dívidas, nos termos do CDC e postula a suspensão da exigibilidade do débito e suspensão da mora até julgamento da ação. Decido. Passa-se ao exame do pedido de tutela provisória. Não é caso de concessão da tutela provisória pretendida, porquanto não se trata de direito que permite alterar, limitar ou suspender liminarmente as obrigações livremente contraídas pelo (a) consumidor (a), pois observa-se que não há flagrante ilegalidade material na concessão dos empréstimos solicitados e usufruídos pela autora, nos limites de seu direito patrimonial disponível. Assim, não é caso de imiscuir-se na esfera privada dos contratantes sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo que a maioria dos contratos com as instituições financeiras tem regramento próprio: consignação em folha de pagamento, a afastar a possibilidade de alteração unilateral ou suspensão de seus efeitos. Aliás, salvo os empréstimos consignados, os de débito em conta podem ser revogadas pela correntista, seja mediante pedido ao banco respectivo, seja mediante terminais eletrônicos ou mesmo em seus aplicativos eletrônicos e em último caso por autorização judicial, comprovando-se a resistência da instituição financeira. Deveras, o fenômeno de direito material da vulnerabilidade, legalmente conferido ao consumidor por presunção absoluta, não possui o condão de atribuir ao contratante condição análoga à do incapaz para os atos da vida civil, de modo a reservar para os casos excepcionais a mitigação de sua livre manifestação volitiva, ao anuir com os claros termos do contrato, devendo prevalecer, como regra, o preceito da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). A corroborar tal assertiva, confiram os precedente deste Tribunal de Justiça em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ARTIGO 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à probabilidade do direito, existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso dos autos, não há probabilidade do direito alegado pelo agravante, inexistindo motivos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Agravo Interno não provido. 2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a possibilidade de instauração de processo de repactuação de dívidas por consumidores superendividados, na qual será realizada audiência de conciliação e, não havendo acordo, realiza-se plano judicial compulsório para repactuação das dívidas. Artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. 3. Não existe previsão legal de suspensão do pagamento de todas as dívidas após instaurado o processo de repactuação de dívidas. 4. O entendimento jurisprudencial moderno é pacífico quanto à validade da cláusula que autoriza o desconto em conta corrente das parcelas de empréstimo contraídos, devendo o desconto em folha de pagamento não ultrapassar 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos. 5. Inexistindo previsão de suspensão da cobrança ou irregularidade ou ilegalidade nas cobranças das parcelas em folha e conta corrente, correta a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela feito pela parte. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas. (Acórdão no 1432465, 07129852220228070000, Relator Des. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, publicado no DJe 5/7/2022). APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LEI 14.181/2021. VIGÊNCIA. DECRETO. MÍNIMO EXISTENCIAL. CONDUTA ABUSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA E PESSOAIS. CONTA CORRENTE. TEMA 1085 STJ. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. O fenômeno social do ?superendividamento? ensejou a edição da Lei n.14.181/2021, a qual busca aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 2. O empréstimo consignado em folha de pagamento e o mútuo com desconto em conta corrente não se confundem quanto ao objeto, tampouco em relação ao regramento jurídico. Ao apreciar a questão, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. A análise da validade das estipulações de contrato, com apoio nos arts. 54-A a 54-G do CDC, que foram incluídos pela Lei 14.181/21, somente serão aplicáveis aos negócios assinados após a sua entrada em vigor, por força do disposto no seu art. 3o. 4. O Decreto n.11.150/2022, que regulamenta a Lei n.14.181/21, considera mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário-mínimo vigente na data de sua publicação e preconiza que estão excluídas da aferição da preservação do mínimo existencial, as parcelas de dívidas contratadas em operação de crédito consignado, inclusive porque se trata de contratação que possui regulamentação específica. 5. O procedimento de repactuação da dívida exige uma atuação abusiva do agente financiador em afronta as regras de conduta estampadas nos arts. 54-B a 54-D do CDC. 6. Vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, segundo o qual toda espécie normativa nasce de acordo com a Constituição Federal. 7. Negou-se provimento à apelação. (Acórdão 1659165, 7a Turma Cível, DJ-e 17.02.2023). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INÉPCIA DA INICIAL NÃO VERIFICADA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DÉBITO DA PARCELA EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO E NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS DÉBITOS. NOVIDADE DA LEI No 14.181/21. REQUISITOS NÃO OBSERVADO. MERA PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO OU SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A petição inicial que declina claramente a causa de pedir e o pedido, acompanhada do respectivo conjunto probatório, não é inepta. 2. A partir da Lei no. 14.181/2021, abriram-se novos caminhos ou alternativas para resolver o chamado superendividamento, tudo de modo assegurar o cumprimento da obrigação pelo devedor, mas preservando-lhe a dignidade e sua inclusão social através da conservação do mínimo existencial. 3. O procedimento do superendividamento pressupõe chamar todos os credores de dívidas periódicas ou de trato sucessivo e não somente as instituições financeiras junto às quais possui contrato de mútuo. 4. Nesse passo, não se admite valer-se do rito específico do superendividamento para obter a limitação das parcelas consignadas em folha de pagamento ou débito em conta corrente a 30% (trinta por cento) da remuneração ou salário percebido pelo devedor, porque isso fugiria ao escopo principal do instrumento, qual seja, o equacionamento de todas as dívidas, suas renegociações, impedir a contratação de novas obrigações, sem prejuízo da preservação do mínimo existencial. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1685080, 3a Turma Cível, PJ-e 13.04.2023). Diante disso, à luz de precedentes do juízo e do TJDFT, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Defiro a gratuidade de justiça, diante do superendividamento da postulante perante os bancos demandados. Defiro em parte o requerimento incidental de exibição dos documentos, mas restrito aos contratos em vigor com as instituições financeiras, não havendo justificativa para ser dos últimos 10 anos. Confiro a esta decisão força de mandado para que sejam os bancos citados intimadas a exibirem os contratos objeto da lide, via sistema eletrônico - PJe (não sendo parceiro via ar-mp), para realização da audiência de conciliação, cientes as partes de que esta será realizada pelo Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação desta Circunscrição, observadas as regras do art. 335 do Código de Processo Civil. Cumprido o mandado inicial, designe-se audiência, intimando-se as partes em seguida. [assinado digitalmente] JULIO ROBERTO DOS REIS Juiz de Direito Em suas razões recursais, requer a parte agravante, liminarmente, o deferimento da tutela antecipada para fins de que sejam determinadas a limitação dos débitos na proporção de 30% de seus rendimentos líquidos. Para tanto, fundamenta, em suma, no sentido de que se encontra em situação de superendividamento e hipervulnerabilidade, percebendo rendimento líquido de R$ 5.324,23, sendo que as parcelas mensais de dívidas corresponderiam ao comprometimento de cerca de 93% de sua renda, afetando sua dignidade e o mínimo existencial. Preparo não recolhido, tendo em vista ser beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. No presente caso, encontram-se preenchidos os requisitos necessários para o deferimento em parte da tutela requerida. Explica-se. Compulsando os autos de origem, vê-se que a agravante é servidora pública cuja renda bruta indicada no contracheque (ID de origem 168152083) é de R$ 11.201,13. Contudo, o mesmo contracheque indica diversos descontos, dentre os quais se inserem empréstimos contratados junto a instituições financeiras, fazendo com que seu rendimento líquido seja de R$ 5.324,23. Além disso, alega despesas mensais com alimentos e gasolina. Visando comprovar suas alegações quanto a este ponto, juntou diversos comprovantes, além de extratos bancários e cópias de outros contracheques. Pois bem. Considerando que o advento da Lei no 14.181/21 (Lei do Superendividamento) trouxe como um de seus principais paradigmas a busca pelo efetivo respeito à dignidade humana dos consumidores, à luz do do art. 6o, XI e XII do CDC, deve ser preservado o “mínimo existencial”, nos termos da regulamentação, do consumidor. Por outro lado, visando regulamentar a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, o Decreto Federal no 11.150/2022 estabeleceu em seu art. 3o que, em casos como o do agravante, considera-se como mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00. No caso em tela, não restou comprovado que a agravante possua núcleo familiar por outras pessoas que dependam de sua renda. Ademais, as faturas de cartão de crédito anotam gastos incompatíveis com a pessoa superendividada (como passagens aéreas, salão de beleza, lojas de roupa feminina). Assim sendo, verifico adequado o estabelecimento de R$ 1.000,00 como mínimo existencial. Tendo sido demonstrada a probabilidade do direito e uma vez que o tema envolve a própria mantença da parte, é evidente também a presença do perigo de dano apto a ensejar o deferimento da liminar. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR pleiteada para fixar o mínimo existencial do devedor/agravante no valor de R$ 1.000,00 (mil e trezentos reais), o qual será preservado em folha de pagamento, imune a qualquer tipo de constrição, bloqueio ou penhora judicial, ressalva eventual pensão alimentícia, até que seja realizada e ultimado o rito previsto no capítulo V da Lei 14.181/2021. Intime-se a parte agravada para apresentação das contrarrazões. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de agosto de 2023